Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-90.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000274-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), EDUARDA MENDES ALMEIDA - CPF: 060.190.771-01 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a substituição do encarceramento por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, no intento de vê-la restituída de sua liberdade ou, ao menos, agraciada com a prisão domiciliar, por se tratar de genitora de criança com idade inferior a 12 (doze) anos.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, ou, ao menos, à prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis da paciente, que é jovem, primária e de bons antecedentes, não tendo sido apreendida, tampouco, expressiva quantidade de entorpecentes; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
concedida em parte.

Tese de julgamento: “Revela-se de rigor a substituição da prisão preventiva por providências cautelares mais brandas quando não demonstrada a imprescindibilidade da segregação para o alcance de seus fins acautelatórios, os quais podem ser garantidos, no atual momento processual, pela fixação de providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V, e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000274-90.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE:

Dr. ALEX SANDRO VALANDRO

PACIENTE:

EDUARDA MENDES ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1003095-66.2024.8.11.0044 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
07/12/2024
, à conta da suposta prática do delito supramencionado; vindo o claustro a ser posteriormente convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
,

com o
indeferimento
dos pedidos sucessivos de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas e de prisão domiciliar, ambos formulados pela i. Defesa.

Nesse contexto, o d. causídico impetrante defende a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, a qual teria sido decretada ainda
à míngua de fundamentação adequada e de seus requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem; argumentos aos quais acrescenta a pretensa ocorrência de violação,
in casu
, ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
.

Adicionalmente, sustenta que se cuida de paciente que é genitora de uma criança de apenas
07 (sete) meses de idade
, a qual depende do
aleitamento materno
, sendo ainda responsável pelos cuidados com sua
avó
, cujo quadro de saúde é frágil, pelo que, face à necessidade de ampará-las, seria medida de rigor, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do que dispõe o
art. 318, III e V, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas
, e,
alternativamente
, que lhe seja concedida a
prisão domiciliar
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 261991780 e seguintes.

Determinada a
emenda

da inicial
ante a incipiência da prova pré-constituída (ID 262144282), o d. impetrante carreou aos autos a documentação solicitada por meio do ID 262225750 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 262298774), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 262636751.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 262781259).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
EDUARDA MENDES ALMEIDA
foi
presa em flagrante delito
em
07/12/2024
,

em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Em consulta aos autos n. 1003130-26.2024.8.11.0044, constatei que o i. Ministério Público, posteriormente, ofertou
denúncia
em face de
EDUARDA
, dando-a como incursa nas sanções do delito supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, em
07/12/2024
, por volta das 22h20min, no estabelecimento comercial
Point Bar
, localizado na Rua Travessa Campos, n. 220, no Centro do Município de Paranatinga/MT, a paciente,

agindo com consciência e vontade,
mantinha em depósito, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga capaz de causar dependência física e psíquica
, consistente em
u
ma porção grande de maconha
, com massa de
102 g
(cento e dois gramas), acondicionada em plástico transparente.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas referidas circunstâncias, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao estabelecimento comercial, na qual haviam sido realizadas diversas prisões pela prática do crime de tráfico de drogas ao longo do ano de 2024, o qual fora alvo de diversas denúncias anônimas que noticiavam a venda de entorpecentes no local.

No intento de apurar a veracidade de tais denúncias apócrifas, os agentes de segurança pública se dirigiram ao estabelecimento, onde
EDUARDA
se apresentou como proprietária, vindo a acompanhar a vistoria do local conduzida pelos policiais.

Durante o procedimento, os agentes encontraram, no balcão do bar, uma porção volumosa de maconha (cento e duas gramas); a quantia de R$ 204,05 (duzentos e quatro reais e cinco centavos) em notas diversas (“picadas”); e 03 (três) aparelhos celulares, razões pelas quais a paciente recebeu voz de prisão em flagrante.

Em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi posteriormente convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, contexto em que o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva e da almejada prisão domiciliar

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.372037; do Termo de Apreensão n. 2024.16.577843; do Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Relatório de Investigação n. 2024.13.22571; e dos registros das denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar, muitas delas
indicando EDUARDA diretamente como a responsável pela comercialização dos entorpecentes
, conforme se vê do ID 262225751 – Págs. 42-49.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
face à
gravidade concreta da conduta
imputada, bem como diante do
risco de reiteração delitiva
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...] Constata-se que
através de denúncias anônimas acostadas nos autos, verifica-se que a custodiada supostamente pratica venda de entorpecentes no estabelecimento em que é proprietária. Ainda, ao ser revistada Eduarda tinha em sua posse considerável quantidade de maconha. Há de se observar que a apreensão se deu em local conhecido como ponto de mercancia de entorpecentes conhecido nesta comunidade, e ainda neste mesmo ponto, recentemente, foi abordado em companhia de indivíduos presos por tráfico ilícito de drogas. O que demonstra que possui uma propensão para a prática de atividades ilícitas. Por tais razões, havendo risco de reiteração delitiva, resta caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública
.

Ressalta-se que
apesar da custodiada possuir filho menor, este encontra-se atualmente aos cuidados da avó, conforme informado pela mesma em seu interrogatório na delegacia acostado
no ID. 177996463.

Ainda, tenho que pontuar que o crime de tráfico de drogas causa grande abalo social. Há, ainda, de se considerar que alguns dos delitos, em tese, praticados pela flagranteada, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade
. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Pertinente também ressaltar
a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão
. Portanto, estando presentes os requisitos legais,
tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva
”.

(Decisão de ID 262225751 – Pág. 103). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar,
a priori
, que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório da paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado a
EDUARDA
é
grave
e constitui
porta de entrada para o cometimento de outros crimes
, bem como contribui para
o aliciamento de novos usuários
, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta a ela imputada;
não vislumbro motivos para mantê-la apartada do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir
notável periculosidade social
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de ter sido apreendida uma porção de
entorpecente
em posse de
EDUARDA
, acompanhada de R$ 204,05 (duzentos e quatro reais e cinco centavos) em espécie e 03 (três) aparelhos celulares; o correspondente laudo pericial referente ao exame toxicológico revelou se tratar de um total de
102 g (cento e dois gramas) de maconha
; quantidade razoável, embora
não particularmente expressiva
, especialmente se desacompanhada, como
in casu
, de mais robustos elementos capazes de indicar eventual
habitualidade
no narcotráfico ou
envolvimento concreto com organização criminosa
.

Estou convencido, portanto, de que os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva, não dão conta de que se trate de
paciente

habitual no mundo da ilicitude
, tanto que, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, verifico que, à parte os vertentes fatos,
EDUARDA

não ostenta outro registro criminal
, sendo, portanto,
primária
e de
bons antecedentes
, além de possuir
endereço certo
e
emprego lícito
, ao que se vê do teor de seu interrogatório perante a d. autoridade policial.

Além disso, colhe-se dos autos que, embora
EDUARDA
tenha deixado, anteriormente à sua prisão, o
filho pequeno
sob os cuidados de sua avó, por alegadamente não possuir condições de cuidar dele (
ID 262225751 – Pág. 33), não se ignora que se trata de paciente que é genitora de uma criança que ainda não alcançou
01 (um) ano de idade
(ID 261991783).

Nesse cenário, entendo que a conduta imputada à paciente
não extrapola a gravidade ínsita ao crime tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da increpada, nada obsta seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão do d. impetrante.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDA MENDES ALMEIDA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo
art. 319 do CPP
, a serem fixadas pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter presa a increpada.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025